Tribunal: TJES
Processo: 5003068-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003068-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

AGRAVADO: LUCAS MEDEIROS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS. TUTELA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS. AUSENTE PROVA DE PARCERIA COMERCIAL DA EMPRESA PRESTADORA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O descumprimento do contrato por parte da empresa contratada para instalação de painéis fotovoltaicos não autoriza a suspensão dos descontos das parcelas de contrato de mútuo firmado pelo consumidor, já que cumpriu o banco com sua parte na avença, disponibilizando a quantia na conta do autor, que a repassou à empresa contratada.
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assente quanto a necessidade de distinção dos contratos de financiamento dos contratos aos quais se destinam os recursos obtidos, quando ausente qualquer vinculação societária ou comercial da instituição financeira com a fornecedora. Precedentes.
3.
Não se ignora a existência de precedentes em que se reconhece a acessoriedade dos contratos, entretanto, exige-se a demonstração inequívoca de parceria comercial entre a empresa prestadora de serviços de instalação e a instituição financeira, o que não houve no caso.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003068-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - RS51652
AGRAVADO: LUCAS MEDEIROS DA SILVA
INTERESSADO: ENERGYTECH - ENERGIA SOLAR LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MEDEIROS DA SILVA - ES27967

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de

São Mateus, que nos autos da ação de nº 5006519-57.2023.8.08.0047, deferiu a tutela de urgência para, diante da inexecução do serviço contratado de instalação de painéis fotovoltaicos, suspender os efeitos da cédula de crédito bancário vinculada ao negócio, sobrestando-se os descontos realizados na conta bancária do autor.

O agravante sustenta, em síntese,
a)
que o contrato de Compra e Venda/prestação de serviço não tem relação de acessoriedade com a Cédula de Crédito Bancário celebrada entre o autor e o banco, pois tratam-se de instrumentos distintos;
b)
que a Instituição bancária não
possui qualquer gerência sobre os serviços prestados pela empresa corré;
c)
o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta do autor, que o repassou para a empresa por ele contratada;
d)
não é possível exigir do banco que cesse as cobranças do financiamento em virtude de um desacerto comercial entre o Agravado e a corré.

Sob ID 7655714, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Tem-se no caso que o autor, ora agravado, contratou com ENERGYTECH - ENERGIA SOLAR LTDA a instalação de painéis fotovoltaicos, utilizando-se de recursos obtidos por meio de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária firmada com a instituição financeira ora agravante.

O descumprimento do contrato firmado pelo consumidor com a fornecedora, e seu interesse na rescisão contratual, não se transmitem ao negócio havido com a instituição financeira, que cumpriu com sua parte na avença disponibilizando a quantia contratada na conta do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assente quanto a necessidade de distinção dos contratos de financiamento dos contratos aos quais se destinam os recursos obtidos, quando ausente qualquer vinculação societária da instituição financeira com a fornecedora. O entendimento tem sido aplicado sobretudo nos casos de aquisição de veículos de forma financiada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES
. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2.
Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso
. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1497758 SP 2012/0020589-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

No caso, igualmente, a rescisão do contrato de prestação de serviço com a empresa ENERGYTECH e respectiva recomposição econômico-financeira, não afeta o contrato de financiamento, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor e indevido prejuízo do banco, que, ao final, arcaria com custos ao qual não deu causa (ausência de prestação do serviço por parte da empresa escolhida pelo autor).

No mesmo sentido já restou decidido neste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, não havendo acessoriedade entre eles, salvo se a instituição financeira estiver vinculada diretamente à revenda de veículos. Precedentes do C. STJ. 2. A ausência do preenchimento de um dos requisitos para a tutela de urgência, impede o seu deferimento. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004510-40.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

O fato de as placas voltaicas terem sido dadas em garantia não torna a instituição financeira corresponsável pelo cumprimento do contrato de prestação de serviço, razão pela qual, não pode sofrer a consequência imediata por esse descumprimento.

Ressalto não ignorar a existência de precedentes em que se reconhece a acessoriedade dos contratos, entretanto, exige-se a demonstração inequívoca de parceria comercial entre a empresa prestadora de serviços de instalação e a instituição financeira, o que não houve no caso.

Desta feita, não obstante o magistrado “a quo” tenha deferido a tutela de suspensão dos descontos da parcela do financiamento, logrou a parte requerida, ora agravante, infirmar os fundamentos por ele adotados, em razão do entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela pretendida de suspensão dos descontos em conta referente às parcelas da cédula de crédito bancário em questão.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.